Tribunal: STF
Processo: Rcl 65001
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação formulada por Rana Iaub Alexandre em face do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.  Pretende-se a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 1238 do CC/2002, bem como a cassação de julgado promovido pela Corte reclamada nos autos do Processo nº 0092484-43.2016.8.09.0003, no qual se discute a aquisição de bem imóvel por usucapião extraordinária. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 2, p. 3):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 1.238 DO CC E 191 DA CF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 
 1.	A usucapião extraordinária constitui-se meio de aquisição originária da propriedade, desde que observada a posse contínua, pelo lapso temporal mínimo de quinze anos, de modo ininterrupto, não resistido e com ânimo de dono, cabendo à parte autora comprovar o preenchimento dos requisitos legais, independentemente de título e boa-fé (artigo 1.238 do CC e artigo 191 da CF).
 2.	Do conjunto probatório coligido aos autos exsurge que restou suficientemente demonstrada a posse ininterrupta da autora/recorrida, por mais de 15 anos, bem como o ânimo de dono referente ao imóvel em litígio, tendo edificado benfeitorias na área, utilizando-a para pasto de gado e plantação de eucalipto. 
 3.	Tendo em vista o desprovimento do apelo, impõe-se a majoração da verba honorária, neste grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/15.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” 

Verifica-se que a petição inicial não indica o paradigma de julgamento supostamente violado na situação especificada, tampouco se firma na eventual usurpação de competência da Suprema Corte. Assim, a irresignação não tem seu cabimento justificado nas hipóteses positivadas pelo CPC/2015. In litteris:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

Trata-se, portanto, de hipótese de extinção do processo, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação (art. 337, XI, do CPC).
Além disso, a inicial não declina pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC) e afere-se a falta de juntada do instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC). Tampouco há indicação do valor da causa (art. 292 do CPC).
Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação em virtude da ausência de interesse processual(art. 337, XI, do CPC). Na eventual interposição de agravo interno, condiciono o conhecimento do recurso ao saneamento integral dos vícios indicados e ao pagamento do preparo processual (art. 290 do CPC).

Intime-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente